Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706528-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste- se a apelante FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA acerca da alegação de inovação recursal arguida nas contrarrazões de apelação de ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX - ID 27987080, p. 4 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora